Tribunal: TJSP
Processo: 2291314-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pedido de cobertura de tratamento home care. Autora portadora de diversas comorbidades. Escolha do tratamento adequado, insumos e materiais relacionados que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste a beneficiária e não pelo plano de saúde.

Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Aplicabilidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pedido de cobertura de tratamento home care. Autora portadora de diversas comorbidades. Escolha do tratamento adequado, insumos e materiais relacionados que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste a beneficiária e não pelo plano de saúde.

Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Aplicabilidade da Sumula 90 do TJSP na espécie. Tutela de urgência mantida como concedida. RECURSO IMPROVIDO.